Tribunal: TJDFT
Processo: 0737134-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAR. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
1. A absolvição deve ser mantida, quando as provas coligidas aos autos não derem a plena certeza de que o réu realizou tráfico de drogas, sobretudo porque fortes indícios, sozinhos, não podem resultar em um decreto condenatório.
2. A palavra dos policiais, apesar de relevante e eivada de presunção de legitimidade, não pode ensejar um decreto condenatório, se não amparada por outras provas, pois não foram capazes de precisar vários detalhes essenciais para o esclarecimento da dinâmica fática, sobretudo quanto à autoria. Isso porque a viatura policial (onde os agentes se encontravam) estava um tanto distante do local em que a droga foi dispensada – dentro de um bar, perto da mesa de sinuca -, o acusado estava ao lado de outras pessoas que realmente portavam porções de drogas, não houve confissão e não foi encontrado nenhum objeto relacionado ao tráfico com o réu.
3. Havendo fundada dúvida da participação do recorrente no delito apurado nos autos, a absolvição é medida que se deve impor, ante o dever de observância do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.